Tribunal: TJDFT
Processo: 0029172-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0029172-93.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: IRANI MARIA FICHE MUNIZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Executado para se manifestar quanto à petição Id. 59218068. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora